Tribunal: STF
Processo: Rcl 87294
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Realplan Construtora Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000134-20.2023.5.02.0714, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG.



    A reclamante relata que:



    9. O juiz “a quo” de 1ª instância negou validade ao ACORDO COLETIVO firmado entre a REALPLAN CONSTRUTORA LTDA e o SINTRACON-SP.



    [...]



    10. A reclamante REALPLAN CONSTRUTORA LTDA manejou Recurso Ordinário; e, a Turma do Egrégio TRT 2ª Região - reformou a sentença de origem e atribuiu a natureza jurídica indenizatória do prêmio-desempenho com base na Cláusula 3ª do ACORDO COLETIVO – ANEXO ÚNICO julgando improcedente o pleito de integração ao salário do prêmio-desempenho, porém, limitou ao período de 01.05.2021 a 22.07.2022, sob o argumento de que apenas havia ACORDO COLETIVO encartado aos autos do período em questão, sendo que do período de 27.11.2020 a 30.04.2021, não havia acordo coletivo encartado aos autos. 



    11. Contudo, a tese da defesa da empresa-recorrente era tanto com base na Cláusula 3ª do ACORDO COLETIVO – ANEXO ÚNICO, como com base na cláusula 29ª da CCT - Convenção Coletiva da categoria da Construção Civil2 encartada aos autos pelo próprio autor e também TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL n. 1046/STF (que possui a mesma natureza jurídica que a Súmula Vinculante do STF3), assim como com base no art. 457, §2º e 4º, da CLT que preceitua expressamente a natureza jurídica do prêmio-desempenho como sendo de natureza indenizatória, ainda, que pago com habitualidade e ainda, que o valor seja superior ao salário fixo (documento 1, pp. 5-6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    d) ao final, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para Excelsa Corte – STF, garantindo-se a autoridade de suas decisões no que tange ao entendimento sumulado por essa Corte nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARE 1121633 – da lavra como relator – MINISTRO GILMAR MENDES, onde originou com decisão pelo PLENO DO STF – o TEMA 1046-STF; e, determinando a cassação da decisão da 1ª Turma do E.TRT 2ª Região, cuja Turma proferiu decisão negando validade a CONVENÇÃO COLETIVA entabulada pelo SINTRACON-SP (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil); e, SINDUSCON-SP (Sindicato dos Empregadores da Construção Civil) – cláusula 29ª que declarou por meio da NEGOCIAÇÃO COLETIVA – cláusula 29ª – CCT – fls. 32 a 59 dos autos do processo principal no atinente ao (período 01.05.2020 a 30.04.2021 – fls. 32, 54 e 55 dos autos principais - Processo nº 1000134-20.2023.5.02.0714) a natureza jurídica do PRÊMIO-DESEMPENHO pago aos trabalhadores da construção civil que cumprem metas nas obras, sendo tal valor pago por mera liberalidade do empregador (CLT, 457, §2º e 4º; e, 611-A, da CLT) em razão de maior desempenho dos trabalhadores, valor esse pago aos trabalhadores além do salário fixo previsto na CONVENÇÃO COLETIVA da categoria (documento 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Em que pese a certidão da Secretaria Judiciária atestar o decurso do prazo sem manifestação da parte (doc. 42), as custas foram, ao final, recolhidas, conforme se verifica no documento 43.



    A reclamação não merece prosperar em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.



     No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral.



    Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



     A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



     



     O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023).



    No caso concreto, após consulta ao andamento do processo de origem, observei que, em relação ao paradigma de repercussão geral invocado, este requisito não foi atendido, a considerar que, até a presente data, não houve interposição de recurso extraordinário e de eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. 



     Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):



     
[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin     



Relator